Tribunal: TJMT
Processo: 1066125-50.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1066125-50.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSANGELA DA CRUZ SAGA - CPF: 666.904.201-91 (APELANTE), PEDRO ARTHUR PEREIRA VASCONCELOS - CPF: 065.134.571-57 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL (APELADO), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO INICIAL INCONGRUENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por candidata aprovada em concurso público contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e IV, do CPC. A impetrante alegou preterição na nomeação, sustentando que o Município de Acorizal estaria realizando contratações precárias durante a vigência do concurso. Foi intimada a emendar a petição inicial para adequar os pedidos à causa de pedir, diante de incongruência identificada, mas permaneceu inerte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da inércia da parte impetrante em promover a emenda da petição inicial, conforme determinação judicial.

III. Razões de decidir

3. A sentença não incorre em nulidade por ofensa ao princípio da não surpresa, visto que a parte foi intimada com clareza quanto à necessidade de emenda da inicial, tendo ciência inequívoca da providência exigida e de suas consequências.
4. A ausência de manifestação dentro do prazo legal, mesmo após expressa advertência judicial, autoriza o indeferimento da inicial, conforme previsto no art. 321, p.u., do CPC.

5. Não houve demonstração, nem em Primeiro Grau nem no recurso, de que a emenda fosse desnecessária ou de que o vício indicado (incongruência entre pedidos e causa de pedir) fosse inexistente.

6. A extinção do processo sem resolução do mérito decorre da inércia injustificada da parte autora, não havendo que se falar em excesso de formalismo, mas sim em observância ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de emenda à petição inicial, determinada de forma fundamentada e precedida de intimação regular, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.
2. A inércia da parte autora, ainda que no contexto de mandado de segurança, impede a apreciação do mérito, não configurando nulidade por surpresa ou formalismo excessivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, p.u.; 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1045519-74.2020.8.11.0041, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 22.11.2022; TJSP, Apelação Cível no 1000412-44.2022.8.26.0204, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 15.01.2025; TJGO, Apelação no 0048395-86.2017.8.09.0006, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 27.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Rosângela da Cruz Saga, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu a petição inicial e, em consequência, extinguiu o mandado de segurança impetrado pela Recorrente sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

A Recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de que a extinção do feito violaria os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da não surpresa, por representar, segundo seu entendimento, excessivo formalismo e impedir o exame substancial da controvérsia.

Defende que a decisão deve ser cassada, a fim de permitir o regular prosseguimento do mandado de segurança.

No mérito, alega a existência de direito líquido e certo à nomeação, afirmando que foi aprovada em concurso público e que se encontra em posição apta à convocação, sustentando que a Administração Pública estaria promovendo preterição arbitrária e imotivada ao optar por contratações precárias para o exercício das mesmas atribuições.

Afirma que tal conduta converteria a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Assinala que, após a homologação do concurso, o Município de Acorizal teria intensificado a contratação temporária de técnicos em enfermagem, sem observância da ordem de classificação dos aprovados.

Pontua que essa prática configuraria burla às regras do concurso público, apontando que a escala funcional apresentada pela municipalidade demonstraria a atuação de profissionais não concursados no exercício de funções próprias do cargo disputado, em detrimento dos candidatos aprovados.

Afirma, outrossim, que o mandado de segurança, por se tratar de garantia constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder, não poderia ter sido extinto sem exame do mérito em contexto no qual aduz estarem presentes elementos que evidenciam a preterição alegada, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do remédio constitucional.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o consequente prosseguimento do mandado de segurança e apreciação do mérito. Subsidiariamente, pleiteia que lhe seja oportunizada a emenda da petição inicial em grau recursal, invocando os princípios da cooperação e da “primazia do julgamento de mérito”.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da relação jurídica processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 336392886).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, Rosângela da Cruz Saga interpõe recurso contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o mandado de segurança por ela impetrado, sem resolução do mérito.

Extrai-se dos autos que o mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de assegurar o reconhecimento de direito líquido e certo que a Impetrante entende possuir à nomeação em concurso público promovido pelo Município de Acorizal, sob o argumento de que, embora aprovada no certame e regularmente classificada em cadastro de reserva, estaria sendo preterida pela Administração Pública, a qual, durante o prazo de validade do concurso, teria optado por contratar e escalar profissionais para o exercício das mesmas atribuições, sem observar a ordem de classificação dos candidatos aprovados.

Na petição inicial, a Impetrante alegou que logrou aprovação no Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2023, destinado ao provimento do cargo de Enfermeiro, sustentando que, não obstante a existência de concurso público vigente, o Município teria deixado de promover as convocações devidas, passando a suprir a necessidade de pessoal por meio de contratações precárias e irregulares, circunstância que, em seu entender, caracterizaria preterição arbitrária e ensejaria a conversão de sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“A concessão da medida liminar,
inaudita altera parte
, para determinar que a Autoridade Coatora disponibilize à Impetrante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cópia de sua prova objetiva e do gabarito oficial do Concurso Público no 001/2023, para fins de análise e eventual interposição de recurso administrativo;

b) A notificação da Autoridade Coatora, na pessoa do Prefeito Municipal de Acorizal, para que, querendo, apresente informações no prazo legal;

c) A concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar, para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante de ter acesso à sua prova e ao gabarito oficial, para fins de eventual recurso administrativo.

d) A condenação do Município de Acorizal/MT ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 20 do Código de Processo Civil.”.

Ao proceder à análise da impetração, o Juízo de Primeiro Grau identificou a necessidade de emenda ou complementação da petição inicial, ao constatar que os pedidos formulados não guardavam correspondência com a situação fática narrada nem com a fundamentação jurídica desenvolvida, circunstância apta a comprometer o adequado exercício do contraditório e o regular julgamento da demanda. Em razão disso, determinou a intimação da Impetrante para que promovesse a emenda da inicial, no prazo assinalado,
sob pena de indeferimento
. Veja-se:

“Vistos.

Compulsando a inicial e os documentos que a instruem, denoto a necessidade de emenda/complementação.

De início, observa-se da petição inicial que os pedidos formulados referem-se à situação diversa daquela narrada e fundamentada, de forma que deverá a impetrante promover a emenda, a fim de possibilitar o contraditório e julgamento coerentes com a pretensão autoral em sintonia ao princípio da congruência.

Desta forma, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento da inicial
, promova a respectiva emenda.“. (id. 332039366).

Em virtude do não atendimento, no prazo assinalado, à determinação judicial de emenda da petição inicial, expedida diante da incongruência constatada entre os pedidos formulados e os fatos e fundamentos jurídicos apresentados, o Juízo de origem proferiu sentença indeferindo a inicial e extinguindo o feito sem resolução do mérito, conforme transcrição a seguir:

“Vistos.

Verifica-se que foi determinada a intimação da parte autora para adequar os pedidos à pretensão, em sintonia ao princípio da congruência (id. 200742585), contudo o prazo assinalado transcorreu in albis sem manifestação da parte autora.

É o relatório. Decido.

No caso, a parte autora, apesar de devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar a irregularidade apontada, sendo que o indeferimento da petição inicial se impõe.

Aliás, o artigo 321 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

E o artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 quinze) dias.

Ressalte-se que para o recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do CPC.

Posto isso, não existindo justa causa a legitimar o descumprimento da determinação judicial, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c IV, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de citação da parte requerida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

datado e assinado digitalmente

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito.”. (id. 332039368).

A sentença não merece qualquer reparo.

Desde logo, ressalto que não procede a alegação de nulidade de sentença por violação ao princípio da não surpresa.

Consoante se extrai dos autos, a Recorrente foi expressamente intimada para promover a emenda da petição inicial, com indicação clara e objetiva da irregularidade constatada, qual seja, a incongruência entre os pedidos formulados e a narrativa fática e fundamentação jurídica apresentada. Houve, portanto, inequívoca ciência da providência exigida e das consequências jurídicas do eventual descumprimento, afastando-se por completo qualquer alegação de surpresa ou cerceamento do direito de defesa.

Na hipótese submetida a julgamento, a atuação do magistrado singular, longe de revelar formalismo excessivo, mostra-se diligente e protetiva, em absoluta consonância com o modelo cooperativo do processo civil consagrado no Código de Processo Civil de 2015.

Com efeito, ao identificar defeitos e irregularidades aptos a dificultar o julgamento do mérito, incumbia ao Juízo determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, providência que foi devidamente adotada. Trata-se de mecanismo que visa justamente preservar o direito da parte autora, permitindo-lhe sanar falhas processuais antes da extinção do feito.

No entanto, regularmente intimada, a Impetrante permaneceu inerte, deixando de promover a emenda da petição inicial no prazo assinalado, não apresentando qualquer justificativa plausível para o descumprimento da determinação judicial.

Registre-se, ainda, que nem mesmo nas razões recursais houve demonstração concreta da desnecessidade da emenda exigida ou impugnação específica quanto à incongruência apontada pelo Juízo de origem, limitando-se a Recorrente a renovar alegações de mérito que sequer puderam ser apreciadas diante do vício processual não sanado.

Nesse contexto, a sentença apresenta-se como consequência lógica, necessária e juridicamente imposta pelo parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, segundo o qual, não cumprida a diligência de emenda, deve o juiz indeferir a petição inicial.

No caso, a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e IV, do mesmo diploma legal, revela-se, assim, medida correta e estritamente vinculada ao comando normativo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – NÃO CUMPRIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A regra da primazia do julgamento induz que seja concedida à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo, todavia, se devidamente intimada, a parte autora não cumpre com o determinado pelo juízo
a quo
, enseja o indeferimento da inicial, conforme prescreve o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (TJ-MT 10455197420208110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2022).

Ação declaratória inexistência de débito c.c danos morais – Negativação por dívida não reconhecida pelo autor – Indeferimento da inicial, julgando-se extinto o processo, sem resolução de mérito – Determinação de emenda da inicial – Não cumprimento – Autor não atendeu integralmente a determinação judicial – Indeferimento da inicial como consequência jurídica – Inteligência do art. 321, § único c.c. art. 485, I, do CPC – Precedentes – Extinção mantida – Recurso negado. (TJ-SP - Apelação Cível: 10004124420248260204 General Salgado, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 15/01/2025, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA EM TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. Determinada a emenda à inicial e tendo a parte permanecido inerte, apesar de devidamente intimada, deve ser esta indeferida, com a consequente extinção do feito.

2. A necessidade de intimação pessoal da parte autora para a extinção do feito só se dá nas hipóteses previstas no artigo 485, § 1o do CPC, não sendo aplicável para o caso de indeferimento da inicial. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-GO - Apelação (CPC): 00483958620178090006, Relator.: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 27/06/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/06/2019).

Ademais, não se pode perder de vista que o processo não se desenvolve validamente à margem das regras procedimentais mínimas, sobretudo quando oportunizada à parte a regularização do vício identificado. A inércia da Impetrante, após regularmente intimada, impede o prosseguimento da demanda e inviabiliza o exame do mérito, não sendo possível atribuir ao Judiciário a responsabilidade por consequência decorrente exclusivamente da conduta processual da própria parte.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou nulidade a macular o
decisum
recorrido, e constatado que o indeferimento da inicial decorreu do descumprimento injustificado de determinação judicial expressa, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Rosângela da Cruz Saga, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026